Tribunal: CARF
Processo: 10983.908242/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.908242/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.903 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE RECOLHIMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório Na origem, trata-se de Declaração de Compensação no
30111.93607.290506.1.3.04-0576 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativas de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no valor original de R$ 31.330,90, arrecadadas sob o
código 2362 em 30/06/2005.
O Despacho Decisório de fls. 06 não homologou a DCOMP e fundou-se
impossibilidade de compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativa senão com o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.908242/2009-27
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908242/2009-27

próprio IRPJ apurado em caráter definitivo ao final do período competente. Eis a imagem do
Despacho Decisório:

Em Manifestação de Inconformidade o contribuinte alegou que §3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, “à época dos fatos, não trazia em seus incisos a limitação específica ao
direito de compensar sustentada pela autoridade fiscalizadora, levando a inevitável conclusão
de que a compensação é legítima e pertinente”
Alega ainda, que o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005 não
serviria de fundamentação para a negativa do direito creditório, pois tratar-se-ia de norma de
hierarquia secundária.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
alegando que os pagamentos efetuados a título de estimativas não se constituem indébito, pois as
antecipações mensais de IRPJ decorrem da sistemática de apuração do tributo previstas em lei, o
que estaria em harmonia com a IN no 600/05.
Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário reiterando, em
síntese, suas alegações, de que “à época dos fatos o referido artigo, assim como hoje, não trazia
em seus incisos a limitação específica ao direito de compensar sustentada pela autoridade
fiscalizadora, levando a inevitável conclusão de que a compensação realizada é legítima e
pertinente.”
Anexa cópias das DIPJ's 2006/2005 e 2007/2006, que comprovam que no ano-
calendário 2005, ao final do período de apuração, com todas as compensações realizadas, ainda
assim apresentava saldo negativo de (-) R$ 924.660,86 e de CSLL de (-) R$ 494.344,45; o
mesmo ocorrendo em boa parte do ano-calendário 2006.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908242/2009-27

Levado o feito a julgamento pelo CARF, A Resolução no 1201-000.642,
considerando o teor dos arts. 4o e 11 da IN no 900/2008, da Solução de Consulta Interna Cosit no
19 de 5 de dezembro de 2011 e da Súmula CARF no 84, determinou a realização de diligência
para que, superada a questão de direito e firmada a possibilidade de restituição de estimativa
pagas a maior desde o momento de seu recolhimento, fosse verificado se a estimativa em questão
de fato fora recolhida a maior.
A diligência foi determinada com os seguintes quesitos:
“a. analisar os valores confessados e pagos e/ou objetos de compensação das estimativas
tidas como recolhidas indevidamente ou a maior, informados nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF;
b. confirmar os recolhimentos das estimativas que o contribuinte considera recolhidas a
maior ou indevidamente, sendo que parte delas pode ter sido objeto de compensações
que devem ser verificadas, se foram homologadas ou não;
c. refazer as apurações das estimativas mensais dos anos-calendário em pauta, para
verificar se as estimativas a maior quitadas foram ou não computadas nas apurações dos
meses subsequentes e na apuração anual;
d. consta da DIPJ que a determinação da base de cálculo foi em Balanço ou Balancete
de Suspensão ou Redução, cabe portanto verificar, ao menos por amostragem, se os
dados da DIPJ efetivamente se baseiam em Balanços/Balancetes constantes da
contabilidade do contribuinte;
e. verificar se os saldos negativos anuais resultantes já não foram requeridos como
direitos creditórios por meio de Per/Dcomps;
f. emitir Parecer acerca do pedido constante dos PER/Dcomp em epígrafe, informando
se e qual o valor do recolhimento indevido ou a maior da estimativa efetivamente
recolhida ou compensada caracteriza crédito de recolhimento indevido ou a maior,
passível de ser reconhecido para compensação, em que a data do direito creditório deva
ser computada a partir da respectiva data do recolhimento.
g. cientificar o contribuinte, facultando-lhe a apresentação de contestação. h. Devolver o
processo ao CARF, em seguida.”
A autoridade diligenciante, após responder aos quesitos da diligência constatou ter
restado demonstrado o valor do direito creditório vindicado, nos seguintes termos:

É o relatório.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908242/2009-27

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
O Recurso Voluntário já foi admitido por ocasião da prolação da resolução 1201-
000.642, tratando-se de questão superada nesta etapa processual.

2
Mérito
No mérito, o teor da Súmula CARF no 84 e a análise da DRF de origem ao
realizar a diligência são suficientes para comprovar que o Contribuinte de fato recolheu a
estimativa de Maio de 2005 em montante R$ 31.330,90 superior ao que seria devido a tal título,
fazendo jus ao direito creditório, dado que, nos termos da Súmula CARF no 84, “É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.”

3
Dispositivo
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, homologando-se a
compensação declarada até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908242/2009-27

Fl. 359
DF CARF MF
Original